Tribunal: TJDFT
Processo: 0747323-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747323-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAIRA RIBEIRO BUENO AGRAVADO: CLEIDE GOMES DOS SANTOS BUENO, NADIA RIBEIRO BUENO BORBA REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO AUGUSTO MARTINS DO NASCIMENTO D E S P A C H O Vistos, etc. Chamo o feito à ordem e, com fulcro no art. 932, I do CPC, determino que: 1.Esclareça a Agravante da situação atual do processo de Inventário em curso; 2.Se há Menores ou Incapazes como Herdeiros na controvérsia sobre os veículos. Prazo: 15(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de janeiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator